Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-08.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-08.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (EMBARGANTE), IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (EMBARGANTE), RUI ZANCHET - CPF: 131.215.109-91 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MIGUEL APARECIDO DO LAGO - CPF: 085.878.849-72 (EMBARGANTE), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (EMBARGANTE), ODAIR ROSSETO - CPF: 540.086.209-82 (EMBARGANTE), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (EMBARGANTE), WILLIAM YAMASHITA - CPF: 801.869.129-00 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (EMBARGANTE), MARCIANO FERRARI - CPF: 837.443.121-00 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), VALMIR RODRIGUES DE AQUINO - CPF: 009.430.928-09 (EMBARGANTE), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (EMBARGANTE), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Ivo Paulo Braun,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido (id. 202581160).

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre as alegações lançadas acerca da prescrição.

Por fim, prequestiona o artigo 174, parágrafo único, do CTN e requer a reforma do
decisum
embargado.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 205387199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Ivo Paulo Braun,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso no acórdão recorrido
os motivos que levaram esta Câmara Julgador a afastar a ocorrência da prescrição, por ele defendida. Veja-se:

Analisando o caderno processual, verifico que os fatos geradores dos débitos tributários ocorreram em 12/2006 e 11/2007.

A infração n. 24.1.7 – Falta de recolhimento ICMS Garantido Integral – fato gerador de 2006 – foi lançada por meio do DAR n. 9990400798010, em 17/10/2011. Veja-se:

(...).

Já a Infração n. 24.1.28 – Falta de recolhimento de ICMS – fato gerador de 2007 – foi lançada através da Notificação de Lançamento n. 31525/76/68/2011, em 09/02/2011,
in verbis
:

(...).

Nota-se que os débitos, objeto do Executivo Fiscal, foram devidamente constituídos.

A pessoa jurídica Recorrida, em 11/09/2013, aderiu ao Programa de Parcelamento de Débitos Tributários, autorizado pela Lei Estadual n. 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto n. 526/2011 que normatizou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS/MT – (Contratos ns. 10621622 e 10621622).

Ocorre que esta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 (ADI n. 100642/2013), bem assim dos artigos 11, 12 e 13, da Lei n. 10.236/2014 (ADI n. 62120/2015).

A declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9481/2010 – FUNEDS – e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, tornou nulos, portanto, inválidos todos os atos praticados com fundamento nas referidas normas.

Ao justificar a atribuição do efeito
ex tunc,
o Douto Des. Alberto Ferreira de Souza salientou:

Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos
imperativa a atribuição de efeitos
ex tunc
à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
. (Destaquei).

Vê-se que, por força da decisão judicial, a autoridade administrativa fiscal estava obrigada a adotar as providências necessárias ao
levantamento, apuração e cobranças devidas
.

O Fisco Estadual, agindo de acordo com o comando judicial, apurou a diferença de valores a ser paga e, no dia 04/09/2016, notificou a pessoa jurídica Recorrida. Veja-se:

(...).

A empresa Apelada impugnou o valor residual – Processo n. 5129677/2016 – que foi finalizado em 08/11/2016, sendo mantidos os lançamentos.

Vê-se, portanto, que, na espécie, não há falar em decadência e muito menos em prescrição, visto que os débitos já tinham sido constituídos antes do parcelamento, previsto na Lei n. 9.481/2010 e, ante a adesão ao FUNEDS, houve a interrupção do prazo prescricional, voltando a correr somente depois do julgamento das mencionadas ADIs. (Sic).

Vê-se, portanto, que inexiste omissão a ser sanada.

Na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Quanto ao prequestionamento, saliento que, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

Entrementes, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária referência expressa.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ivo Paulo Braun, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024